Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), HELLEN CLAUCY RODRIGUES RABELO 00187670102 - CNPJ: 20.038.553/0001-40 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO SEM HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão liminar de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, reconhecendo a validade da constituição em mora com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando a invalidade da notificação e supostas divergências contratuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição passível de correção via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso busca apenas rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

Os embargos não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, pois não evidenciam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, limitando-se a manifestar inconformismo com a solução adotada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna à decisão judicial, não sendo configurada pela divergência entre a fundamentação do julgado e as teses da parte vencida.

A decisão embargada examinou os fundamentos jurídicos relevantes e aplicou o entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, segundo o qual basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para fins de constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo destinatário.

Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência e o art. 1.025 do CPC asseguram que os dispositivos legais invocados pela parte são considerados incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A simples discordância da parte com a conclusão do julgado não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração é aquela verificada no conteúdo interno da decisão, não entre esta e os argumentos das partes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Hellen Claucy Rodrigues Rabelo
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão, pois, deixou
de analisar a aplicação correta dos dispositivos do
Decreto 911/69
, especialmente os artigos 2º, §2º, e 3º, bem como a
Súmula 72 do STJ
, acerca da restituição do bem após o pagamento da integralidade da dívida. Menciona que não enfrentou adequadamente a questão da quitação do contrato de financiamento e o direito à restituição do bem apreendido. Ao final, requer o
acolhimento dos embargos com efeitos modificativos
, para sanar os vícios apontados e/ou viabilizar o prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou manifestação, formulando pela rejeição do recurso (id. 279703861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição e omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, verifico que a financeira aportou com a inicial notificação encaminhada no endereço do contrato, com o aviso de recebimento indicando a devolução ao destinatário com o
status
“
Ausente
”, sendo encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja “
R. Marechal Zenobio da Costa, 92, Duque de Caxias, Cuiabá”
(id. 170148360 – autos de origem).

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação.

Ainda em relação à notificação extrajudicial, a agravante menciona que indevidamente levada a efeito, pois, além de enviada por entidade que não detém a titularidade do crédito, aponta divergência entre o número do contrato e a notificação encaminhada e, ausência de identificação da transação na cédula de crédito bancário.

Contudo, a despeito das alegações, nota-se que em nenhum momento a agravante alega a inexistência de relação contratual ou, ainda, a existência de múltiplos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária que corroborariam para a existência de confusão ou ineficiência da notificação encaminhada pelo banco.

Assim, comprovada a regular constituição em mora pelo agravado, não há falar em cassação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, ou, ainda, extinção do feito conforme pretende a agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
”. (id. 275941353)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, ao passo que restou devidamente aplicado o precedente do STJ que ensejou o desprovimento do recurso aviado pela agravante, ora embargada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025